Tribunal: TJBA
Processo: 0009032-81.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009032-81.2011.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ESPÓLIO MARINÉLIO SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COMANDO SENTENCIAL EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV DO VIGENTE CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CORRIGIR EVENTUAL VÍCIO PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO, EX VI DO ART. 10 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0009032-81.2011.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Recorrentes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, e Recorrido ESPÓLIO DE MARINÉLIO SANTOS DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .